Tribunal: CARF
Processo: 10670.720484/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No. 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Quando há provas nos autos sobre o recolhimento antecipado das contribuições, aplicar-se a contagem de prazo conforme art. 150, § 4°, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720484/2016-43
ACÓRDÃO
2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SALINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser
apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual
oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo
posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável
a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser
apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e
consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do sujeito
passivo.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No. 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
2
Quando há provas nos autos sobre o recolhimento antecipado das
contribuições, aplicar-se a contagem de prazo conforme art. 150, § 4°, do
CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos documentos de fls. 685/842,
845/963, 966/1134, 1137/1334, 1337/1574, 1577/1772, bem como do argumento da existência de
CNPJ do Município e do Fundo Municipal de Saúde, em razão da preclusão, e na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência do direito de a Administração lançar os
débitos referentes às competências de janeiro a setembro de 2011.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 582/682) interposto pelo Município de Salinas
em face do Acórdão no. 14-65.329 (e-fls. 574/577) que julgou a Impugnação improcedente,
mantendo o lançamento consubstanciado pelo Auto de Infração.
Em sua origem, trata-se de processo administrativo de lançamento de contribuições
previdenciárias do Município, inclusive SAT, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, não declaradas em GFIP, apuradas via diferença de valores entre a GFIP e a Folha de
Pagamento.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
3
As bases de cálculo do lançamento foram as diferenças entre os valores das
remunerações pagas aos empregados declarados em GFIP e aqueles fornecidos pelo Município em
meio digital das folhas de pagamento.
O Município foi cientificado do Auto de Infração em 20/10/2016 e apresentou
Impugnação, em 21/11/2016, por meio da qual trouxe os seguintes argumentos, aqui sintetizados
pela decisão de piso:
- O Município de Salinas, por força da Lei Municipal n° 684/73, é responsável pelo
pagamento de benefícios previdenciários a servidores que se tornaram inativos
enquanto o ente federativo ainda não vertia suas contribuições previdenciárias ao
INSS, como comprova documento anexo [não foram anexados à impugnação tais
documentos!].
- os servidores cumpriram os requisitos necessários para aposentadoria, porém o
Município não contribuiu para o INSS nem criou regime próprio, logo o Município
foi obrigado a adimplir aposentadorias e pensões a estes servidores, criando um
regime próprio em extinção;
- não declarou em sua GFIP as remunerações pagas aos servidores inativos,
pensionistas e afastados para aposentadoria, bem como servidores faltosos e sem
remuneração a receber;
- destaca a situação dos conselheiros tutelares que são incluídos na folha de
pagamento, contudo na GFIP são considerados trabalhadores da categoria 13 - os
cálculos apresentados no Auto de Infração em epígrafe não são analíticos, não
contêm clara explicitação dos parâmetros utilizados, de modo a permitir o
entendimento direto pelo homem médio, sem a necessidade de inferências ou
deduções;
também não esclarecem numericamente e nem trazem os dados necessários para
permitir a constatação de quais são os elementos formadores do débito,
impossibilitando que o Município utilize do seu direito de realizar uma
impugnação pormenorizada, limitando, assim, seu direito constitucional de
contraditório e ampla defesa;
- destaca que o montante global relativo a pessoal empenhado e enviado ao
Tribunal de Constas do Estado para análise, sem qualquer tipo de deduções, é
inferior ao valor apontado pelo auditor fiscal neste Auto de Infração.
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento, tendo sido proferido o Acórdão
no. 14-65.329 (e-fls. 574/577) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS DE PROVA.
A impugnação deve ser instruída com eventuais documentos em que se
fundamenta.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
4
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA.
A impugnação deve especificar com precisão os pontos de discordância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.
579), em 12/05/2017, tendo apresentado o Recurso Voluntário, em 09/06/2017, com os seguintes
argumentos:
Preliminar | o recorrente alega que teria disponibilizado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Montes Claros, juntamente com a Impugnação, documentos
listados conforme e-fl. 568 e que estes não teriam sido juntados aos autos, o que
representaria um cerceamento do seu direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto no. 70.235/72 e requer a juntada dos documentos nesta fase do processo e
a nulidade da decisão de piso;
Decadência | o recorrente alega parte do crédito teria sido alcançada pela
decadência (01/01/2011 a 20/10/2011), tendo em vista que o recorrente foi
cientificado do lançamento em 20/10/2016 e o prazo decadencial previsto no art.
150, §4o do CTN;
Mérito | o recorrente reitera os argumentos apresentados na Impugnação, de que
é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários a servidores que se
tornaram inativos enquanto o ente federativo ainda não vertia suas contribuições
previdenciárias ao INSS; que não declarou em sua GFIP as remunerações pagas aos
servidores inativos, pensionistas e afastados para aposentadoria, bem como
servidores faltosos e sem remuneração a receber; destaca a situação dos
conselheiros tutelares que são incluídos na folha de pagamento, contudo na GFIP
são considerados trabalhadores da categoria 13 e por fim, destaca que o montante
global relativo a pessoal empenhado e enviado ao Tribunal de Constas do Estado
para análise, sem qualquer tipo de deduções, é inferior ao valor apontado pelo
auditor fiscal neste Auto de Infração.
Multa | requer o cancelamento da penalidade.
Juntamente com o Recurso Voluntário foram juntados os seguintes documentos:
 e-fls. 685/842: Folha de pagamento, Planilha Março 2012, Protocolo de
envio de arquivos conectividade social, Relação trabalhadores SEFIP março
2012, Planilha Fevereiro 2012, Planilha Janeiro 2012,
 e-fls. 845/963: Folha de pagamento, Planilha 13o salário 2012, Protocolo de
envio de arquivos conectividade social, Relação trabalhadores SEFIP,
Planilha Dezembro 2012, Planilha Novembro 2012,
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
5
 e-fls. 966/1134: Folha de pagamento, Planilha Junho 2011, Protocolo de
envio de arquivos conectividade social, Relação trabalhadores SEFIP,
Planilha Maio 2012, Planilha Julho 2012,
 e-fls. 1137/1334: Folha de pagamento, Planilha Março 2011, Protocolo de
envio de arquivos conectividade social, Relação trabalhadores SEFIP,
Planilha Fevereiro 2011, Planilha Julho 2011,
 e-fls. 1337/1574: Folha de pagamento, Planilha Maio 2011, Protocolo de
envio de arquivos conectividade social, Relação trabalhadores SEFIP,
Planilha Setembro 2012, Planilha Abril 2012,
 e-fls. 1577/1772: Folha de pagamento, Planilha Outubro 2011, Protocolo de
envio de arquivos conectividade social, Relação trabalhadores SEFIP,
Planilha Setembro 2011.
Os autos foram encaminhados para análise e julgamento do Recurso Voluntário
pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo.
2. Novos documentos apresentados extemporaneamente e nulidade da decisão
de piso
Antes de adentrar nos argumentos apresentados no Recurso Voluntário, é
necessário analisar a possibilidade de conhecimento dos documentos e argumentos apresentados
extemporaneamente, com a apresentação do Recurso Voluntário.
Tal análise é necessária uma vez que os artigos 16 e 17 do Decreto no. 70.235/72
determinam que a Impugnação deve apresentar todos os argumentos de fato e de direito, ou seja,
é ela que instaura o litígio administrativo e portanto, documentos e argumentos apresentados
após a Impugnação podem estar sujeitos à preclusão.
O recorrente argumenta que teria apresentado documentos com a Impugnação,
conforme lista de e-fl. 568 e que estes não teriam sido juntados aos autos pela Delegacia da
Receita Federal de Montes Claros, o que representaria um cerceamento do seu direito de defesa,
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
6
nos termos do art. 59 do Decreto no. 70.235/72. Requer a juntada dos documentos nesta fase do
processo bem como sua análise, e a nulidade da decisão de piso.
Para melhor análise da questão, oportuna a reprodução do art. 16, § 4o, do Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 16(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O comando do normativo acima reproduzido preceitua que a prova deve ser
aduzida por ocasião da impugnação, sendo preclusa sua apresentação em outro momento
processual. São ressalvadas as situações especificamente previstas nas alíneas do reproduzido
parágrafo, quais sejam: a) impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, devidamente comprovada; b) fato ou direito superveniente; e c) contraposição de fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
O contribuinte alega que teria apresentado a documentação listada ao final da
Impugnação e que esta não teria sido juntada pela Delegacia da Receita Federal de Montes Claros.
Contudo, não há nenhuma prova de que o equívoco tenha sido cometido pela Delegacia e não
pelo próprio contribuinte. Vê-se que, além da petição de Impugnação, foi juntada uma “Relação
de documentos disponibilizados à Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF – Montes Claros”
(e-fls. 568), e foi juntada a Procuração (e-fl. 569/560). Na sequência, foi expedido Despachos de
Encaminhamento (e-fl. 571/573) não tendo sido identificado qualquer documento que não tenha
sido entregue pelo contribuinte e rejeitado pela Delegacia.
Ora, o fato de o contribuinte ter listado os documentos ao final da petição não quer
dizer que os tenha protocolado juntamente com a Impugnação. Ainda mais se se considerar que a
lista não indica que os documentos estão sendo juntados com a Impugnação e sim que foram
disponibilizados à Delegacia.
Assim, entendo que a decisão de piso não é nula, pois realmente não tinham sido
apresentados aos autos os documentos que comprovaram as diferenças entre GFIP e Folha de
Pagamentos Mensais, e que embasaram as alegações do Município, no sentido de que as
diferenças deveram-se à existência dos servidores inativos, aposentados e pensionistas na folha
de pagamento que fazem parte do regime próprio em extinção.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
7
Como bem destacado pela decisão de piso:
Observa-se que nos resumos das folhas de pagamento apresentado pela
fiscalização não há segregação entre servidores que fazem parte do regime em
extinção daqueles que fazem parte do Regime Geral do INSS.
Se o Município tinha conhecimento das divergências de suas Folhas de Pagamentos
com as GFIPs, deveria ter cuidado de comprovar à fiscalização e esclarecer a situação. A
fiscalização agiu corretamente na lavratura do Auto de Infração ao identificar as inconsistências e
a decisão de piso não tinha como decidir de outra forma, uma vez que as alegações trazidas não
foram suportadas por comprovação.
A decisão de piso não cerceou o direito de defesa do recorrente. Não foi
identificado qualquer impedimento à apresentação de defesa e vê-se que o Município apresentou
defesa fundamentada, mostrando-se conhecedor das razões que levaram à lavratura do Auto de
Infração, contudo, deixou de apresentar documentos que comprovassem suas alegações.
Ademais, em sede de Recurso Voluntário, o recorrente ainda pretende trazer
argumento novo, que não foi aventado na Impugnação e por esta razão não foi apreciado pela
decisão de piso. O recurso alega, em sede de mérito, que há dois CNPJs, do Município de Salinas e
um CNPJ filial do Fundo Municipal de Saúde e que as folhas de pagamento e GFIPs são elaboradas
por CNPJ, o que teria sido desconsiderado pela fiscalização que considerou apenas as GFIPs da
Prefeitura e não do Fundo Municipal de Saúde, o que teria resultado em inconsistência da
apuração das diferenças dos recolhimentos. Destaca que os lançamentos do Fundo Municipal de
Saúde estão devidamente comprovados nas e-fls. 238 a 289 dos autos e que a fiscalização não
teria tratado de tais recolhimentos.
Constata-se assim que, o contribuinte pretende a análise de documentos pré-
existentes, apresentados em momento processual atípico e sem a caracterização das situações
especificamente previstas no dispositivo supra mencionado e ainda de argumento que não foi
trazido em sede de Impugnação.
Era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os documentos que respaldassem
suas afirmações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando
todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os
dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem
como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos documentos de fls. 685/842, 845/963, 966/1134, 1137/1334, 1337/1574, 1577/1772,
trazidos aos autos pela recorrente com o recurso voluntário, bem como do argumento da existência de
CNPJ do Município e do Fundo Municipal de Saúde, posto que preclusos.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
8
3. Prejudicial de mérito: decadência
Apesar de o questionamento da decadência não ter sido trazido em sede de
Impugnação, tendo sido apresentado apenas com o Recurso Voluntário, por ser matéria de ordem
pública, não está sujeito à preclusão, sendo cognoscível, inclusive, ex officio na seara tributária.
Isto porque a decadência está umbilicalmente atrelada à questão de viabilidade do próprio
executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o
preenchimento de condições da ação e pressupostos processuais.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
É reiterada a jurisprudência pátria no que diz respeito ao reconhecimento da
decadência como matéria de ordem pública. A título ilustrativo, destaca-se alguns julgados do STJ
e do CARF a respeito:
Decisões do STJ
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 31.3.2011:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA
ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM
A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO
EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
Decisões do CARF:
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
9
Acórdão no. 2402-010.958 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 6 de dezembro de 2022.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/12/1995 a 31/12/2003 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO
DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE.]
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer
tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois
não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se
consumam pela inércia do sujeito passivo.
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora, considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado. (grifos acrescidos)
Passo, portanto, à análise da ocorrência da decadência parcial alegada.
O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, resolveu
definitivamente a controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários, de modo que os prazos
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
10
decadencial e prescricional das contribuições previdenciárias deverão seguir as mesmas regras
previstas para os demais tributos, conforme disposições do Código Tributário Nacional.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (sem grifos no original)
Em obediência ao comando do artigo 981 do RICARF, há de serem observados os
entendimentos vinculantes firmados pelas Cortes.

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
11
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Analisando os supracitados preceitos deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN apresenta (i) a regra de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) ou seja, e quando houver início de recolhimento e (ii) a regra
aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da
modalidade de lançamento (art. 173, inciso I), ou em caso de comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.

c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer,
vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e
41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
12
Lavrado o Auto de Infração, foi o ora recorrente cientificado apenas em 20/10/2016
(e-fl. 208), contendo exigência das contribuições previdenciárias, nas competências de 01/01/2011
a 13/2012. O recorrente alega que teria ocorrido a decadência dos lançamentos do período entre
01/01/2011 e 20/10/2011.
Analisando o Relatório Fiscal, vê-se que a fiscalização analisou as folhas de
pagamento e as GFIP, tendo elaborado as planilhas comparativas, chegando a diferença de
quantidade de empregados, e consequentemente, tendo chegado à base de cálculo para
lançamento da diferença de valores devido (e-fls. 22/23):
7.3. Em comparativo entre o total de segurados empregados constantes da folha
de pagamento apresentada em meio digital e as informações constantes da
última GFIP válida apresentada pelo contribuinte constamos que o quantitativo
informado em GFIP é inferior ao número constante da folha de pagamento
conforme demonstrado na planilha abaixo:
(...)
7.4. Na apuração das bases de cálculo constantes dos resumos de folha de
pagamento e arquivo digital elaboramos a planilha abaixo onde consta
comparativo entre as bases de cálculo declaradas em GFIP e as bases de cálculo
apuradas em folha de pagamento:
(...)
7.5. Os valores constantes da coluna “DIFERENÇA FOLHA X GFIP” foram lançados
como base de cálculo não declarada em GFIP para cálculo das contribuições
previdenciárias.
Portanto, reconhece-se que houve declaração em GFIP de parte dos empregados e
das contribuições devidas, tendo sido lançado apenas a diferença. Na planilha de e-fls. 23, verifica-
se que só não houve base de cálculo declarada para a competência 13o/2011. Dessa forma, a
própria fiscalização identificou que o Município teria recolhido parte das contribuições devidas,
senão, não teria lançado apenas a diferença de valores.
Nessa perspectiva, a contagem do prazo decadencial deverá se dar, para as
competências de janeiro a setembro de 2011, pelo artigo 150, §4o do CTN, a contar do fato
gerador, nos termos da Súmula CARF no. 99:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
13
Sendo assim, verifico que as competências de janeiro a setembro de 2011 teriam
sido alcançadas pela decadência. Vale ressaltar que, diferente do que requerido pelo Município, a
contagem da decadência se dá pela competência mensal, e não por dia.
Portanto, reconheço a decadência do direito de a Administração lançar os débitos
referentes às competências de janeiro a setembro de 2011.
4. Do Mérito
O recorrente reitera os argumentos apresentados na Impugnação, de que é
responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários a servidores que se tornaram inativos
enquanto o ente federativo ainda não vertia suas contribuições previdenciárias ao INSS; que não
declarou em sua GFIP as remunerações pagas aos servidores inativos, pensionistas e afastados
para aposentadoria, bem como servidores faltosos e sem remuneração a receber; destaca a
situação dos conselheiros tutelares que são incluídos na folha de pagamento, contudo na GFIP são
considerados trabalhadores da categoria 13 e por fim, destaca que o montante global relativo a
pessoal empenhado e enviado ao Tribunal de Contas do Estado para análise, sem qualquer tipo de
deduções, é inferior ao valor apontado pelo auditor fiscal neste Auto de Infração.
Reitera as planilhas apresentadas em sede de Impugnação e reforça que elas
demonstrariam que as divergências apuradas se referiam a servidores que não deveriam ser
considerados na GFIP.
Entendo que tal argumento fica prejudicado pela falta de comprovação de que as
diferenças indicadas pela fiscalização se referiam exatamente a estes funcionários, e pela falta de
comprovação da real situação dos mesmos.
Da leitura da decisão de piso é possível verificar-se que o recorrente não
comprovou efetivamente seus argumentos:
O Município alega que as diferenças entre valores declarados de remuneração em
GFIP e valores de remuneração nas folhas de pagamento deve-se ao fato que
existem servidores inativos, aposentados e pensionistas na folha de pagamento
que fazem parte do regime próprio em extinção.
A alegação não merece prosperar.
Isso porque o Município não apresentou documentos que embasassem suas
alegações.
A fiscalização apresentou a quantidade de empregados declarados mensalmente
em GFIP e informados nas folhas de pagamento, bem como as bases de cálculo
das contribuições previdenciárias. Apresentou também as folhas de pagamento
mensais e o Relatório de Enquadramento de Rubricas.
Observa-se que nos resumos das folhas de pagamento apresentado pela
fiscalização não há segregação entre servidores que fazem parte do regime em
extinção daqueles que fazem parte do Regime Geral do INSS.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.169 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720484/2016-43
14
Ora, caberia ao Município apresentar a relação de servidores incluídos nas folhas
de pagamento e que não foram declarados em GFIP que fazem parte do regime
próprio em extinção, de tal forma que justificasse a diferença entre os valores de
remuneração declarados em GFIP e informados nas folhas de pagamento.
O artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 tratam do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.[grifei]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;[grifei]
Porém o Município não apresentou qualquer documento que fizesse prova de
suas alegações. Assim, tal alegação não merece mesmo prosperar.
Diante do exposto e pela falta de comprovação dos argumentos apresentados,
entendo pela higidez do lançamento em questão.
5. Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos documentos de fls. 685/842, 845/963, 966/1134, 1137/1334, 1337/1574,
1577/1772, trazidos aos autos pela recorrente com o recurso voluntário, bem como do argumento
da existência de CNPJ do Município e do Fundo Municipal de Saúde, em razão da preclusão, e na
parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do direito de a
Administração lançar os débitos referentes às competências de janeiro a setembro de 2011.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1788
DF CARF MF
Original